Tribunal: TJDFT
Processo: 0730436-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DO POLICIAL E DA TESTEMUNHA COERENTES E HARMÔNICOS. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime furto, sobretudo porque os depoimentos da testemunha e do policial, harmônicos e coesos, restaram corroborados por outros elementos de convicção, sobretudo pela confissão do réu, que foi preso logo após o crime, na posse da res furtiva.

2. O crime impossível somente se caracteriza ante a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto. A presença de câmeras de vigilância no estabelecimento comercial, embora dificultem, não tornam impossível a consumação do delito. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.